Tribunal: CARF
Processo: 10976.720005/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO REGIS VENTER
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.720005/2017-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.164 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/07/2015
AUTO DE INFRAÇÃO SEM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ESTORNOS DE
CRÉDITOS ESCRITURADOS INDEVIDAMENTE. SALDO CREDOR.
Constatada a escrituração indevida de créditos de IPI apenas parcialmente
estornada pelo lançamento a débito na EFD - Retificadora, procede o
lançamento de ofício das glosas, sem exigência de crédito tributário, em face
da permanência de saldo credor no período de apuração, e com a exigência do
registro dos estornos na escrita fiscal da contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Paulo Régis Venter
(Presidente).
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-72.651
(fls. 1208/1215), da 8a Turma da DRJ/RPO, da sessão realizada em 24/10/2017, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da impugnação apresentada, nos
termos da seguinte ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.720005/2017-35
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10976.720005/2017-35

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2015
IPI. CRÉDITOS ILEGÍTIMOS. ESTORNO. DETERMINAÇÃO POR AUTO
DE INFRAÇÃO. NÃO CONTESTAÇÃO DA MATÉRIA OBJETO DO AUTO
DE INFRAÇÃO.
Tratando a impugnação de lançamento da existência de outros créditos não
escriturados e não contestando a ilegitimidade dos créditos abrangidos pelo auto
de infração lavrado sem a exigência de imposto e sem a aplicação de multa,
apenas para caracterizar a infração à legislação tributária pela escrituração de
créditos ilegítimos, não se forma o contraditório, por não existir matéria
litigiosa.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Trata-se de retorno de diligência, aprovada pela Resolução no 14-004.330, de 27
de junho de 2017 (e-fls. 985 a 988), cujo conteúdo foi o seguinte:
Trata-se de impugnação de lançamento (e-fls. 244 a 251), apresentada em 23 de
fevereiro de 2017 (e-fl. 243), contra auto de infração de IPI (e-fls. 2 a 5),
cientificado em 23 de janeiro de 2017 (e-fl. 240), relativamente aos períodos de
julho e setembro de 2015.
A manifestação de inconformidade foi acompanhada dos documentos de e-fls.
252 a 970. De acordo com o relatório fiscal que o acompanhou o auto de
infração (e-fls. 6 a 12), foram apuradas inicialmente divergências entre as
informações constantes do SPED Fiscal da Interessada e os valores declarados
em DCTF.
Em resposta à intimação, a Interessada esclareceu que algumas diferenças
decorreriam de pagamentos não informados na DCTF e, após sucessivos
pedidos de prorrogação de prazo para resposta, apresentou demonstrativos. A
Fiscalização ressaltou à Interessada que retificações da EFD deveriam ser-lhe
previamente informadas.
Em relação ao estabelecimento filial de trata o auto de infração, foram
requeridas informações sobre os créditos de IPI em montante superior ao
destacado em notas fiscais e sobre a apropriação de créditos presumidos sobre
fretes.
Após prorrogações de prazo, relatou a Fiscalização que a Interessada teria
reconhecido que houve erro em relação aos créditos aproveitados a maior, em
função de problemas com os "sistemas operacionais da empresa", informando
haver retificado algumas EFD, sem a comunicação prévia à Fiscalização.
A seguir, tratou-se da infração de creditamento indevido, conforme
anteriormente descrito, esclarecendo-se que se tratou dos valores de R$
211.329,58 em julho de 2015 e de R$ 39.263,50 em setembro, conforme
demonstrativo de e-fls. 10 e 11.
Acrescentou que a Interessada admitira o erro e que retificou a EFD sem
solicitação prévia, mas que continuou com o mesmo saldo credor anteriormente
apurado.
Segundo a Fiscalização, teria ocorrido apenas "um ajuste a débito de R$
124.112,88, e créditos referentes a março e abril de 2015 com soma igual a este
montante".
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10976.720005/2017-35

Assim, teriam restado os valores indevidos de créditos nos valores de R$
87.216,70 e R$ 39.263,40, em relação aos meses mencionados.
Na impugnação, a Interessada alegou que haveria parcial invalidade na
apuração fiscal.
Inicialmente, alegou que, embora houvesse se apropriado indevidamente de
créditos num montante a maior de R$ 294.350,93, também se teria apropriado
de créditos a menor, no montante de R$ 170.147,22, em relação a outras notas
fiscais.
Dessa forma, teria efetuado o ajuste em relação à diferença de R$ 124.112,88,
de forma que a apropriação indevida teria ocorrido apenas em relação ao valor
de R$ 90,83 (julho) e R$ 39.263,50 (setembro).
A seguir, tratou da aplicação do princípio da verdade material, citando opinião
da doutrina e ementas de acórdãos de decisões administrativas, requerendo o
cancelamento do auto de infração.
Dentre os documentos apresentados com a impugnação, estão as cópias de notas
fiscais (Danfes) de e-fls. 310 a 957 (Doc. 05) e os demonstrativos das diferenças
(Doc. 06, e-fls. 959 a 967) e ajustes efetuados (Doc. 07, e-fl. 969).
Os demonstrativos também foram apresentados em planilhas, como arquivos
não pagináveis (e-fl. 970).
Posteriormente, a Interessada apresentou cópias de Darf e Redarf relativamente
às diferenças reconhecidas como devidas (e-fls. 975 a 983).
Passa-se ao exame da impugnação.
Conforme esclarecido anteriormente, a impugnação de lançamento referiu-se
apenas à diferença de R$ 87.125,87, relativamente ao mês de julho de 2015.
Em princípio, a defesa indireta apresentada pela Interessada tem respaldo no art.
252 do Ripi/2010 (Decreto no 7.212, de 2010):
Art. 252. Nos casos de apuração de créditos para dedução do imposto lançado
de oficio, em auto de infração, serão considerados, também, como escriturados,
os créditos a que o contribuinte comprovadamente tiver direito e que forem
alegados até a impugnação.
Além disso, a impugnação da Interessada satisfaz os requisitos formais exigidos
pelo Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, III e § 4o, em relação à admissibilidade
das provas apresentadas.
Inicialmente, destaque-se que as informações constantes da impugnação de
lançamento divergem das apresentadas pela Fiscalização no TVF.
Enquanto a Interessada referiu-se a uma diferença inicial de R$ 294.350,93, a
Fiscalização mencionou o valor de R$ 211.329,58.
Assim, o valor do ajuste de R$ 124.112,88 (quando, segundo a Interessada,
deveria ter sido de R$ 124.203,71, daí a diferença de R$ 90,83) foi aplicado
pela Fiscalização sobre a diferença de R$ 211.329,58, resultando na diferença
glosada de R$ 87.125,87 Portanto, as alegações da Interessada são de que: 1-
creditou-se indevidamente de um montante de créditos superior ao apurado
inicialmente pela Fiscalização (R$ 294.350,93 x R$ 211.329,58 = 83.021,35) e
2- deixou de se creditar do valor de R$ 170.147,22.
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10976.720005/2017-35

Nesse aspecto, a maior relevância das alegações apresentadas está na
demonstração dos creditamentos a menor, que, segundo a Interessada, seriam os
seguintes:

Como se pode observar, as diferenças referir-se-iam aos valores constantes das
notas fiscais de saídas dos fornecedores, em confronto com as notas fiscais de
entrada utilizadas pela Interessada.
À exceção das notas fiscais 28597, 30887 e 30889, os valores de IPI destacados
coincidem com o demonstrativo apresentado e o código de operações (CFOP) é
o 5.151 ("Transferência de produção do estabelecimento").
As notas fiscais 28597 e 29225 registraram o CFOP 6.152 ("Transferência de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros"). Esses produtos poderiam ter
saído com suspensão do IPI, nos termos do art. 43, X, do Ripi/2010.
Considerando que a Interessada optou por não apresentar os créditos durante a
ação fiscal, que não há informação alguma sobre as supostas notas fiscais de
entrada ou sobre como foram efetuados os registros a menor dos créditos, e que
há a possibilidade de incidir alguma hipótese de vedação ao aproveitamento
integral de créditos, não é possível, apenas pelo exame dos documentos
constantes dos autos, concluir-se pela procedência ou improcedência das
alegações da Interessada.
Dessa forma, é preciso realizar diligência, no âmbito do qual a Fiscalização
deverá intimar a Interessada a esclarecer as questões acima expostas e adotar as
demais providências que entender necessárias à comprovação do direito de
crédito.
A Fiscalização iniciou a diligência com a intimação de e-fls. 991 e 992,
havendo a Interessada requerido prorrogação do prazo de atendimento (e-fls.
998 e 999).
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10976.720005/2017-35

Posteriormente, a Interessada apresentou a resposta de e-fls. 1010 a 1013,
acompanhada dos documentos de e-fls. 1014 a 1155.
Após elaborar os demonstrativos de e-fls. 1156 a 1195, a Fiscalização lavrou o
relatório de e-fls. 1196 a 1198, concluindo o seguinte:
Em relação ao lançamento de ajuste referente a março de 2015, pôde-se
constatar que todas as notas fiscais relacionadas na resposta do sujeito passivo
já tinham sido escrituradas, no RAIPI do referido mês, com o crédito do IPI.
Desta forma, este lançamento de ajuste realizado em julho de 2015 foi feito em
duplicidade, aumentando indevidamente o saldo credor ao final de julho.
Quanto às notas fiscais relacionadas pelo sujeito passivo para justificar o
lançamento de ajuste referente a abril de 2015, verificou-se que tais
documentos fiscais não foram registrados no período de março a julho de 2015.
Assim, o lançamento a crédito no valor de R$ 5.171,55 não carece de vícios que
o deslegitimem.
Já quanto ao lançamento a débito na EFD, tratar-se-ia, segundo a peça de
impugnação, de uma diferença entre créditos apropriados a maior pelo
estabelecimento e diversos outros valores subcreditados na escrita. É
especialmente sobre estes montantes apropriados a menor que o órgão
julgador solicitou esclarecimentos.
Em primeiro lugar, cabe informar que, em relação a todos as notas fiscais
examinadas, o IPI destacado não é inferior ao que consta no demonstrativo da
impugnação, e as mercadorias nelas indicadas são passíveis de utilização no
processo industrial.
Já os valores creditados referentes às notas fiscais números 10186, 10845,
10916, 10964, 11023, 11024, 11025, 11075, 11090, 11103, 11130, 11232,
11441, 11453, 11458, 11497, 28597, e 29225, informados no mencionado
demonstrativo, coincidem com a escrita fiscal de meses anteriores, e não foram
informados em duplicidade com os outros ajustes credores da EFD de julho de
2015.
No entanto, as notas fiscais números 30887 e 30889 foram emitidas em
09/09/2016, período portanto posterior ao do lançamento destes ajustes. Assim,
obviamente, os créditos da coluna “Delta”, respectivamente nos valores de R$
9,85 e R$ 1,64, correspondentes a estas notas fiscais constantes do
demonstrativo, devem ser desconsiderados.
Portanto, s.m.j, deve ser mantida a glosa referente ao mês de julho de 2015
indicada no Termo de Verificação Fiscal, haja vista que a) o lançamento a
crédito indicado no RAIPI retificado de julho de 2015 descrito como “NFS DE
TRANSFERENCIA REG. INCORRET. REF. MAR 15” ter sido efetuado em
duplicidade com os lançamentos individuais de créditos de IPI registrados
normalmente em março de 2015, bem como pela b) apropriação antecipada de
créditos das notas fiscais números 30887 e 30889, que serviram para diminuir
o lançamento de ajuste de débito denominado “NFS DE TRANSFERENCIA
REG. INCORRETAMENTE”, também efetuado no novo RAIPI de julho de
2015.
Intimada a manifestar-se a respeito do relatório (e-fl. 1199), a Interessada
apenas reiterou os argumentos apresentados na impugnação de lançamento (e-fl.
1205).
É o relatório.
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10976.720005/2017-35

A contribuinte foi cientificada da decisão em 24/09/2018 (fl. 1219), vindo a
solicitar juntada de seu recurso voluntário em 23/10/2018 (fl. 1223), conforme peça de fls.
(1225/1231), por meio da qual alega que a decisão recorrida mostra-se equivocada “quando
afirma que inexiste matéria litigiosa neste PTA”. Isso porque, “a atuação fiscal exige estorno de
créditos de IPI em valores com os quais a Recorrente não concorda”, o que legitima a
instauração do litígio administrativo. Ademais, repisa os termos da peça impugnatória,
pleiteando pela aplicação, à espécie, do princípio da verdade material.
A recorrente conclui seu recurso requerendo “a reforma da decisão prolatada”,
para fins de que “seja cancelado” o auto de infração impugnado.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente se opôs à conclusão posta na decisão
recorrida, que decidiu por não conhecer do reclamo por ausência de litígio, protestando que o
litígio se legitima na medida em que discorda do estorno de créditos exigidos pela fiscalização,
nos termos apontados no recurso, conforme documentação já acostada aos autos.
Pois bem.
De plano, entendo que há que se analisar o motivo do não conhecimento da
impugnação pela instância de piso, para se concluir se efetivamente há litígio a ser julgado por
este colegiado. Nessa quadra, importa trazer à transcrição a íntegra do voto que conduziu aquele
julgamento:
Inicialmente, devem-se afastar as alegações de nulidade, em virtude de eventual
desrespeito ao princípio da verdade material, uma vez que se determinou a
realização de diligência para confirmação das alegações e provas apresentadas
na impugnação de lançamento.
Conforme já esclarecido anteriormente, a impugnação de lançamento referiu-se
à diferença de R$ 87.125,87, relativamente ao mês de julho de 2015.
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10976.720005/2017-35

Tal valor corresponde ao apurado pela Fiscalização, decorrente da “diferença
entre o total creditado erroneamente de R$ 211.329,58 e o débito lançado na
EFD retificadora, de R$ 124.112,88”.
Na diligência realizada, apurou-se o seguinte em relação aos valores alegados
pela Interessada:
1- Em relação ao créditos de março de 2015, no montante de R$ 118.941,33,
todas as notas fiscais relacionadas na resposta da Interessada já havia sido
escrituradas;
2- Quanto ao ajuste de abril de 2015, no montante de R$ 5.171,55, os créditos
não foram aproveitados anteriormente, sendo legítimos;
3- Com respeito ao estorno de débito no valor de R$ 124.112,88, o IPI
registrado nas notas fiscais não era inferior ao demonstrativo apresentado;
4- Além disso, os valores referentes às notas fiscais 10186, 10845, 10916,
10964, 11023, 11024, 11025, 11075, 11090, 11103, 11130, 11232, 11441,
11453, 11458, 11497, 28597, e 29225, informados no mencionado
demonstrativo, coincidem com a escrita fiscal de meses anteriores, e não foram
informados em duplicidade com os outros ajustes credores da EFD de julho de
2015;
5- Por fim, as notas fiscais números 30887 e 30889 foram emitidas em
09/09/2016, período portanto posterior ao do lançamento destes ajustes.
Concluiu a Fiscalização que “deve ser mantida a glosa referente ao mês de julho
de 2015 indicada no Termo de Verificação Fiscal”, em razão da duplicidade do
registro do crédito e da apropriação indevida de créditos de períodos futuros.
É fundamental para a resolução do litígio o fato de que, com a realização da
diligência, haverem restado mais bem esclarecidas as circunstâncias em que
ocorreu o lançamento e seu objeto.
Na análise efetuada da resolução que aprovou a diligência, levaram-se em conta
o contexto das alegações apresentadas pela Interessada e o teor da petição de e-
fl. 975, segundo a qual houve o recolhimento, segundo os documentos de e-fls.
976 a 983, dos valores relativos à diferença de julho e a totalidade do valor de
setembro de 2015 o que faria supor tratar-se de um auto de infração com a
exigência de diferença de imposto, com aplicação de multa.
Daí a consideração, na fundamentação da resolução, de que seria o caso de
aplicação do art. 252 do Ripi/2010 (Decreto no 7.212, de 2010).
Entretanto, o termo de verificação claramente define o escopo da autuação em
suas conclusões:
Por não ter sido observada a ocorrência de saldos devedores no período
auditado, fica o contribuinte intimado a estornar de sua escrita os valores
destacados no item 2 do presente, em virtude da retificação ter sido efetuada de
forma insuficiente e sem a anuência desta fiscalização.
O auto de infração, por sua vez, embora tenha indicado aplicação de multa de
75% na descrição das infrações (e-fls. 3 e 4) e na consolidação (e-fl. 5), não
exigiu diferença de imposto, nem aplicou multa (e-fl. 2).
Não houve encaminhamento de demonstrativo de crédito tributário apurado ou
de Darf para pagamento, uma vez que a autuação referiu-se, apenas, à
ilegitimidade dos créditos escriturados, nos termos previstos no art. 9o, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009:
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10976.720005/2017-35

§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de
crédito tributário.
Portanto, o auto de infração refere-se única e exclusivamente à declaração de
ilegitimidade dos créditos escriturados e assim caracterizados pela Fiscalização.
Daí resultam três consequências:
1) Apenas os créditos já escriturados à época da ação fiscal e identificados
como ilegítimos pela Fiscalização estão abrangidos pelo auto de infração e pelo
litígio;
2) Não aplica ao caso a disposição do art. 252 do RIPI/2010, uma vez que se
destina ao aproveitamento de créditos não escriturados, como se escriturados
fossem, para efeito da dedução dos débitos apurados em auto de infração;
3) O fato de o auto de infração ter sido lavrado, relativamente àqueles créditos
identificados pela Fiscalização, não impede que a Interessada se credite
eventualmente de outros créditos que sejam devidos e que não tenham sido
anteriormente creditados, desde que proceda nos termos previstos no
Regulamento do IPI.
Dessa forma, não há litígio instaurado em relação ao presente processo.
Veja-se que a matéria da autuação, que se limita aos créditos considerados
indevidos pela Fiscalização, não foi contestada pela Interessada, que admitiu
haver-se creditado de valores indevidos, em montante superior ao apurado pela
Fiscalização.
Nesse contexto, aplicam-se as disposições do Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14, 15 e 17.
Já a matéria alegada na impugnação não tem efeito algum sobre o auto de
infração, pois, primeiramente, o fato de haver outros créditos legítimos não
altera a condição dos créditos especificamente considerados ilegítimos pela
Fiscalização e, em segundo lugar, a lavratura do auto de infração não impediria
que a Interessada escriturasse extemporaneamente aqueles créditos.
Esclareça-se, por fim, que não há débitos cadastrados para o presente processo
nos sistemas informatizados da Receita Federal:
(...)
À vista do exposto, voto por não tomar conhecimento da impugnação de
lançamento.
Oportuno, outrossim, transcrever à transcrição os termos finais do Termo de
Verificação Fiscal que fundamentou o lançamento impugnado (fl. 12):
(...)
Desta forma, o contribuinte deixou de reconhecer R$ 87.216,70, correspondente
à diferença entre o total creditado erroneamente de R$ 211.329,58 e o débito
lançado na EFD retificadora, de R$ 124.112,88.
Já em relação a setembro de 2015, entretanto, não foi constatado nenhum ajuste
em relação à antiga escrituração, e os R$ 39.263,50 devem ser glosados
integralmente, segundo resumo a seguir:
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10976.720005/2017-35

É importante destacar que tais créditos glosados não são ressarcíveis, pois
referem-se aos CFOPs 1152 e 2152. Portanto, apesar das glosas reduzirem o
saldo credor do contribuinte, já que os créditos não poderão ser reaproveitados,
elas não afetariam o ressarcimento pleiteado para o 3o trimestre de 2015.
3 - CONCLUSÃO
Por não ter sido observada a ocorrência de saldos devedores no período
auditado, fica o contribuinte intimado a estornar de sua escrita os valores
destacados no item 2 do presente, em virtude da retificação ter sido efetuada de
forma insuficiente e sem a anuência desta fiscalização.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente termo, assinado
eletronicamente pelo(s) Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil, e
que será cientificado ao contribuinte em seu Domicílio Tributário Eletrônico -
DTE.
Denota-se, assim, que o auto de infração em análise não se prestou para fins de
constituição de crédito tributário e sim, tão somente, para fins de retificação da escrita fiscal da
contribuinte, intimada, por meio desse, a estornar da sua escrituração os valores dos créditos
demonstrados na tabela transcrita.
Como bem pontuou a decisão recorrida, trata-se de lançamento a que se refere o
art. 9o, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009,
verbis:
Decreto no 70.235/72:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
(...)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário.
Repisando os termos da impugnação, a recorrente, por seu turno apresenta as
seguintes considerações (fls. 1227/1228):
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10976.720005/2017-35

Ora, com a devida vênia a entendimento contrário, em que pese a não exigência
de crédito tributário no lançamento, tenho que a impugnação que contesta os montantes dos
créditos sujeitos a estornos, conforme intimação fiscal nele consubstanciada, implica sim em
instauração do contraditório, ainda que a impugnante não tenha contestado a ilegitimidade do
creditamento a maior, apontada pela fiscalização, limitando-se a protestar, em último caso,
contra a aritmética por essa considerada. E, observe-se, a decisão recorrida reconhece que “com
a realização da diligência, haverem restado mais bem esclarecidas as circunstâncias em que
ocorreu o lançamento e seu objeto.”
Analisemos, pois, o protesto da recorrente.
Como já relatado, desde a impugnação, a recorrente limitou-se a contestar o
montante de estorno exigido pela fiscalização relativo ao mês de julho/2015, não se opondo
àquele relativo ao mês de setembro/2015, que resta, assim, incontroverso.
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10976.720005/2017-35

Quanto ao mês de julho/2015, pretende a recorrente que o estorno seja limitado ao
montante de R$ 90,83, resultante da diferença entre o ajuste de débito que efetuou (no montante
de R$ 124.112,88) e aquele que efetivamente deveria ter escriturado (no montante de R$
124.203,71), este último, por sua vez, resulta da diferença entre o montante creditado a maior
(R$ 294.350,93) e aquele creditado a menor (R$ 170.147,22).
Ocorre que, justamente em atenção ao pleiteado princípio da verdade material, a
diligência procedida pela autoridade lançadora, em atendimento ao determinado pela instância de
piso (que, então, havia inicialmente conhecido do reclamo), cuidou de analisar de forma
minudente e exaustiva toda a documentação e respectiva escrituração objeto da autuação, nos
termos postos no Relatório Fiscal de fls. 1196/1198, vindo a concluir que (fl. 1197):
(...)
Portanto, s.m.j, deve ser mantida a glosa referente ao mês de julho de 2015
indicada no Termo de Verificação Fiscal, haja vista que a) o lançamento a
crédito indicado no RAIPI retificado de julho de 2015 descrito como “NFS DE
TRANSFERENCIA REG. INCORRET. REF. MAR 15” ter sido efetuado em
duplicidade com os lançamentos individuais de créditos de IPI registrados
normalmente em março de 2015, bem como pela b) apropriação antecipada de
créditos das notas fiscais números 30887 e 30889, que serviram para diminuir o
lançamento de ajuste de débito denominado “NFS DE TRANSFERENCIA
REG. INCORRETAMENTE”, também efetuado no novo RAIPI de julho de
2015. (destaquei)
E, devidamente cientificada da conclusão do trabalho de diligência fiscal (fl.
1202), a contribuinte limitou-se a “reiterar os termos da Impugnação apresentada contra o Auto
de Infração” (fl. 1205), desincumbindo-se de demonstrar qualquer equívoco na análise realizada
pela autoridade fiscal diligenciadora.
Assim, entendo que há que se acatar os termos da diligência procedida ante à falta
de demonstração de eventual erronia no seu procedimento, ônus da autuada.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital